Tribunal: TJDFT
Processo: 0736488-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTIONAMENTOS. VALORES. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. O cumprimento de sentença deve ser pautado pelo que consta expressamente do título executivo judicial, sendo vedado qualquer interpretação que modifique o julgado.
2. Os questionamentos sobre os valores devem ser feitos na instância originária, ante a pluralidade de ações e de decisões que não podem ser conflitantes.
3. Recurso conhecido e desprovido.